Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO DEVIDAMENTE RECOLHIDO. ART. 798, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE À AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. FATURAS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO CONTRATUAL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção quando comprovado o regular recolhimento do preparo.
2. O art. 798, I, do CPC disciplina requisitos específicos das ações de execução, não sendo aplicável às ações de cobrança.
3. A juntada das faturas do cartão de crédito e de planilha demonstrativa da evolução da dívida é suficiente para a comprovação da relação jurídica e do valor cobrado em ação de cobrança.
4. A impugnação genérica do débito, desacompanhada de indicação precisa dos valores controvertidos ou de erro nos cálculos, não afasta a pretensão autoral.
5. A pretensão de revisão contratual deduzida em ação de cobrança demanda o ajuizamento de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, sendo inadequada a via eleita.
6. A simples alegação de que a taxa de juros seria superior à média de mercado, sem demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual, não autoriza a revisão.
7. Apelação conhecida e não provida.